Tribunal: TJDFT
Processo: 0717749-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717749-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA AGRAVADO: OPERATIVA DE SISTEMAS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: AMELIA MARIA CONSTANCIO MIOTELO D E S P A C H O Ante a interposição de agravo interno pelo réu contra a decisão monocrática desta Relatora que não conheceu do agravo de instrumento, e não sendo o caso de reconsideração, uma vez que permanecem incólumes os fundamentos ali lançados, intime-se o autor agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do artigo 1.021, §2o, do CPC. Brasília-DF, 17 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora